Tribunal: TJPA
Processo: 0808561-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808561-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS ARSENIO TAVARES DA SILVA FILHO, CARLA CRISTINA FIGUEIROA TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA FIADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luís Arsênio Tavares da Silva Filho e Carla Cristina Figueiroa Tavares da Silva contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o prosseguimento da execução de título extrajudicial em seu desfavor, na qualidade de fiadores da empresa FTS – Frigorífico Tavares da Silva Ltda., devedora principal em recuperação judicial. Os agravantes sustentam que, por se tratar de crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, a execução deveria ser suspensa e o crédito submetido ao juízo recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução movida exclusivamente contra seus fiadores, pessoas físicas que garantiram o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 581, admite o prosseguimento da execução contra fiadores, coobrigados ou obrigados de regresso, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal.

A fiança possui natureza autônoma e solidária, conferindo ao credor a possibilidade de cobrar o valor diretamente dos fiadores, salvo disposição contratual ou cláusula expressa em plano de recuperação em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Os agravantes renunciaram expressamente ao benefício de ordem, reforçando a legitimidade da execução contra si, conforme previsão do Código Civil.

O fato de o crédito constar do plano de recuperação não impede a execução contra os fiadores, uma vez que a compensação de valores eventualmente pagos no juízo recuperacional evita a ocorrência de bis in idem.

A alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece sobre o direito do credor de ver satisfeito seu crédito.

Não há demonstração de ilegalidade ou irregularidade no processamento da execução que justifique a sua suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução ajuizada exclusivamente contra os fiadores, salvo disposição contratual ou previsão expressa em plano de recuperação judicial com anuência do credor.

A renúncia ao benefício de ordem legitima a cobrança direta dos fiadores, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal.

A inclusão do crédito no plano de recuperação não configura bis in idem, desde que assegurada eventual compensação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 6º, 49, §1º, e 59; Código Civil, arts. 827, 835 e 1.491; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581; TJ-SP, AI 2098089-87.2024.8.26.0000, Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 28.08.2024; TJ-SE, Ap. Cív. 0028751-94.2018.8.25.0001, Rel. Ruy Pinheiro da Silva, j. 29.04.2022; TJ-PR, AI 0079413-07.2024.8.16.0000, Rel. Fabio André Santos Muniz, j. 11.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.079.640/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
LUIS ARSENIO TAVARES DA SILVA FILHO e CARLA CRISTINA FIGUEIROA TAVARES DA SILVA
, tendo como agravado
ANTONIO JOSE DA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Luís Arsênio Tavares da Silva Filho e Carla Cristina Figueiroa Tavares da Silva, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0803105-18.2022.8.14.0065, que tramitam perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara – PA.

A insurgência recursal se volta contra a rejeição dos embargos de declaração opostos à decisão que determinou o prosseguimento do feito executivo contra os agravantes, apesar da recuperação judicial da devedora principal, a empresa FTS – Frigorífico Tavares da Silva Ltda.

Inconformados,
os agravantes reiteram que o crédito executado é anterior ao pedido de recuperação judicial, e, portanto, está sujeito ao regime recuperacional, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Aduzem que permitir a execução em paralelo implica em tratamento privilegiado ao credor, violando o princípio da paridade entre credores e o artigo 805 do CPC, ao impor meio mais gravoso ao devedor. Sustentam que o crédito foi incluído no quadro geral da recuperação judicial e que a execução paralela configura
bis in idem
.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão, para que a execução seja extinta em relação aos agravantes, com remessa do crédito ao juízo da recuperação judicial.

Em decisão interlocutória ID 27158493, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões ID 27894978

O Ministério Público emitiu o parecer ID 28519604, no qual se absteve de intervir no mérito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução em face dos fiadores da empresa FTS – Frigorífico Tavares da Silva LTDA, ora recorrentes, não obstante o deferimento da recuperação judicial da devedora principal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 581, é clara ao dispor que:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra os fiadores, coobrigados ou obrigados de regresso.”

Tal entendimento decorre da própria autonomia da obrigação dos fiadores, que se vinculam à dívida de maneira solidária, em caráter fidejussório, assumindo obrigação própria, ainda que acessória, mas com possibilidade de cobrança direta e autônoma, salvo se pactuada disposição em sentido contrário ou assim estabelecido no plano de recuperação judicial, o que, no caso em tela, não se demonstrou.

A decisão agravada examinou detidamente essa questão e corretamente aplicou a jurisprudência consolidada, especialmente ao consignar que os agravantes expressamente renunciaram aos benefícios dos arts. 827 e 835 do Código Civil, bem como ao benefício de ordem previsto no art. 1.491 do mesmo diploma, o que reforça ainda mais a legitimidade da execução em face de tais garantidores.

Como bem ressaltado pelo juízo de origem e reiterado pelo agravado em suas contrarrazões, não há impedimento legal à continuidade dos atos executórios em desfavor dos fiadores, mesmo com a inclusão do crédito no rol da recuperação judicial da devedora principal. Isso porque, ainda que venha a ocorrer o pagamento do crédito no juízo recuperacional, eventual valor já executado ou penhorado poderá ser compensado, não se configurando
bis in idem
.

Nessa direção, colaciono os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Monitória - Cartão de crédito - Pessoa jurídica, devedora principal no negócio jurídico firmado entre as partes, em processo de falência - Demanda ajuizada exclusivamente em face do sócio (fiador), assim como iniciada a fase executiva - Responsabilidade pelo débito que decorre, invariavelmente, do título executivo judicial formado em face do executado, devedor solidário, surgido com a procedência do pedido - Coisa julgada - Decisão que indeferiu a pretensão de suspensão da execução - Acerto - Devedora principal em processo falimentar - Suspensão prevista no art. 6º, II, da Lei nº 11.101/05 que se aplica apenas em face do devedor principal - Prosseguimento do feito contra os devedores coobrigados e solidários - Inteligência dos artigos 49, § 1º, e 59 do referido Diploma Legal - Súmula 481 e precedentes do C. STJ - Possibilidade de prosseguimento da execução mesmo após a convolação em falência - Responsabilidade solidária do executado - Fiança - Renúncia expressa ao benefício de ordem, com menção à responsabilização solidária - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20980898720248260000 Campinas, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 28/08/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de fins comerciais. Aluguéis atrasados e encargos contratuais Preliminares . Incompetência. Decretação de falência da locatária no curso do processo. Pleito para encaminhamento dos autos para o juízo falimentar. Rejeição . Possibilidade de prosseguimento da demanda em face do fiador. Precedentes. Nulidade por julgamento citra petita. Acolhimento . Sentença que deixa de analisar as provas e os argumentos deduzidos pela parte apelante sobre a existência, validade e quantificação do débito. Impossibilidade de imediato julgamento. Supressão de instância. Sentença cassada . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausente manifestação judicial acerca das pretensões formuladas pelas partes, impõe-se o reconhecimento de que a sentença é "citra petita", e, por conseguinte, há de ser decretada sua nulidade. 2 . Não obstante a regra impositiva do art. 1.013, § 3º, III, do CPC/2015 determinar o imediato julgamento do processo nos casos de sentença omissa no exame de um dos pedidos, frente a possível necessidade de produção probatória, a análise no órgão "ad quem" pode violar a ampla defesa, afrontando ao duplo grau de jurisdição.

(TJ-SE - Apelação Cível: 0028751-94 .2018.8.25.0001, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA . DEVEDOR PRINCIPAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SÓCIOS DA EMPRESA QUE FIGURARAM COMO GARANTIDORES DO TÍTULO . POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 581 DO STJ. ART. 49, § 1º, DA LEI Nº 11 .101/05. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE APROVOU A LIBERAÇÃO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXEQUENTE QUE NÃO ANUIU EXPRESSAMENTE. INOPONIBILIDADE EM RELAÇÃO À ESTE . POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DA CORTE. ENTENDIMENTO DA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (Súmula nº . 581 do STJ). II. “A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram expressamente. 4 . A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, "caput", e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, "caput", por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11 .101/05.” (AgInt no REsp n. 2.079 .640/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

(TJ-PR 00794130720248160000 Francisco Beltrão, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 11/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)

Destaco, ainda, o disposto no texto da Lei n° 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Ademais, a alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor não pode se sobrepor ao direito do credor à satisfação de seu crédito, tampouco possui aptidão, por si só, para impedir a persecução da execução, sobretudo quando os devedores não demonstram de forma concreta a existência de dano irreparável.

Por fim, não há qualquer demonstração de irregularidade ou desvio no processamento da execução, tampouco se vislumbra qualquer hipótese legal que autorize a suspensão da demanda em relação aos fiadores, motivo pelo qual a decisão agravada mostra-se juridicamente adequada.

Assim,
não merece reparo a decisão agravada
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada incólume, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/11/2025